Tribunal: TJSP
Processo: 1053193-50.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
VOTO No 21479
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.